Tribunal: TJBA
Processo: 8008348-72.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008348-72.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDICIO BRITO COUTO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE CLAUDICIO BRITO COUTO e outros

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. COBERTURA PARA MORTE DECORRENTE DE ROUBO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. FATO ENQUADRADO FORMALMENTE COMO HOMICÍDIO QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE PROVA OU INDICATIVO DE LATROCÍNIO
. TENTATIVA DE REFORMAR A SENTENÇA COM LASTRO NA CRENÇA PESSOAL DE QUE SE TRATAVA DE UMA TENTATIVA DE ROUBO.
ELEMENTOS NOS AUTOS QUE NÃO AUTORIZAM A CONCLUSÃO
. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE LIMITA A COBERTURA NÃO IMPUGNADA. SENTENÇA DOTADA DE JURIDICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Na relação de consumo travada entre as partes não se discute a culpa da seguradora pelo evento, visto que essa responde objetivamente pelo resultado. De igual modo, por se tratar da parte mais fraca na relação jurídica, o consumidor se beneficia da interpretação mais favorável das cláusulas contratuais e não se encontra obrigado por aquelas que disponham restrições de forma que não permitam sua pronta e integral percepção.

II - Nos autos, foi contratada cobertura para morte decorrente de roubo e a parte sustenta a procedência do pedido de pagamento do seguro, visto que a viúva da vítima em seu depoimento afirmou que o meliante foi em direção ao seu marido e falou “perdeu”, antes de atirar.

III -
A parte Autora não controverteu a cláusula contratual que limitou a cobertura à morte acidental decorrente de roubo
. Por conseguinte,
mantida a restrição contratual conhecida e admitida pela Apelante
, a controvérsia se restringe a estabelecer a ocorrência ou não do latrocínio no caso concreto.

IV - Nem o depoimento da única testemunha dos fatos quanto nem o boletim de ocorrência autorizam concluir que a finalidade do ato fosse patrimonial,
visto que nada foi subtraído da vítima ou dos familiares e nem houve tentativa de subtração.

V - O simples fato de o autor do fato ter exclamado “perdeu” antes de atirar não evidencia tentativa de roubo, tanto que o registro policial foi de homicídio qualificado.

VI - A crença pessoal da viúva da vítima,
notadamente quando não pautada em fato objetivo ou evidência concreta
, não se presta a alterar o tipo penal qualificado pela autoridade policial.

VII -
Não caracterizado o latrocínio e não impugnada a cláusula contratual que limitou a cobertura,
dotada de juridicidade a sentença que não acolheu o pedido formulado pela Autora.

Recurso desprovido.

Com finalidade preventiva e d
e modo a suprir eventual
necessidade de utilização da via integrativa com
alegado
propósito de prequestionamento
,
dou
como expressamente prequestionada toda a matéria
articulada
nos autos
, assim como afirmo a preservação de todos os dispositivos legais e constitucionais citados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8008348-72.2021.8.05.0274.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça